Tribunal: TJDFT
Processo: 0736683-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. As questões suscitadas pela agravante dependem de dilação probatória, pois é necessário demonstrar se as alegadas benfeitorias no imóvel se qualificam como úteis ou necessárias para autorizar a retenção do bem, até que se discuta a correspondente indenização (CC, art. 1.219).
4. Recurso conhecido e não provido.